Tribunal: STF
Processo: RE 93853
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
IMPOSTO TERRITORIAL URBANO E PREDIAL. ALTERAÇÃO DO VALOR VENAL DO
IMÓVEL, QUE NÃO O DECORRENTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, MEDIANTE
DECRETO. IMPOSSIBILIDADE, POR DEPENDER DE LEI (RE'S 87.763 E
85.732). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.